Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730494-34.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL FERREIRA LOPES, FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA PACIENTE: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCAS SA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Os advogados Daniel Ferreira Lopes e Francisco de Assis Lucena Silva impetram habeas corpus em favor de Alcides Pereira da Silva Júnior e Lucas Sá Gonçalves contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que lhes decretou a prisão preventiva pedida pelo Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e avalizada pelo Promotor de Justiça. Dizem que os pacientes foram indiciados por crime de receptação qualificada, mas não estão envolvidos com os demais crimes apurados na “Operação Kondira”: associação criminosa, roubo, furto e lavagem de dinheiro. Sustentam que não há os requisitos da prisão preventiva, que não há fundamentação idônea e que as investigações já foram encerradas, os celulares dos pacientes foram apreendidos e sequer há denúncia. Dizem que os pacientes são primários, com bons antecedentes, casados e têm residência fixa e trabalho lícito, sendo Alcides empresário e Lucas, seu gerente, tendo o primeiro dois filhos menores. Em tese, ele teria praticado apenas receptação qualificada, sem envolvimento com furtos e roubos, enquanto Lucas não praticou crime algum, pois era apenas o gerente do estabelecimento e obedecia de boa-fé às ordens do patrão para comprar mercadorias, sem desconfiar que eram roubadas. Juntam as certidões de antecedentes penais dos pacientes, expedidas por meio do site deste Tribunal, nada constando contra eles. Invocam o princípio da presunção de inocência e requerem a liberdade plena ou clausulada. Em 17/07/2020, o Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais pediu (1) prisão preventiva de onze pessoas, (2) busca e apreensão em treze endereços, (3) bloqueio de contas bancárias de alguns investigados e (4) acesso a celulares. Disse que na “Operação Kondira” (Inquérito 192/2019) era investigada uma associação criminosa especializada em roubos de caminhões, adulteração de sinais identificadores, furto de gado e receptação; outras cautelares, notadamente interceptações telefônicas e ação controlada, foram deferidas judicialmente, para realização das investigações; o grupo criminoso atua na Bahia, em Goiás e no Distrito Federal. De acordo com a autoridade policial, essa associação atuou entre agosto de 2019 e julho de 2020, praticando crimes patrimoniais, agindo da seguinte forma: caminhões e cargas eram roubados, principalmente na Bahia e em Goiás e suas cargas receptadas por donos e gerentes de alguns supermercados de Planaltina para vender no varejo; apurou-se também o furto de gado no Distrito Federal e posterior receptação pelos por aquelas pessoas. O pedido de prisão narra os seguintes fatos praticados: (1) receptação de produtos da marca “Sinhá” roubados em Luís Eduardo Magalhães, BA; (2) receptação de mercadorias da marca “Dori” roubados em Posse, GO; (3) furto de gado no Paranoá, DF, e receptação da carne em Planaltina, DF; (4) receptação de carga de cachaça da marca “Camelinho” roubada na Bahia; (5) receptação de carga de charque roubada na Bahia; (6) receptação de um caminhão e um semirreboque; (7) receptação de uma carga de alho roubada em Cristalina, GO; e (8) lavagem do dinheiro obtido com a comercialização das mercadorias roubadas. Segundo a Polícia, as cargas de produtos “Sinhá” e “Dori”, cachaça, charque e alho foram roubadas junto com os caminhões que as transportavam. Alcides conta trinta e dois anos de idade, e Lucas, vinte e quatro. Foram presos preventivamente em 07/08/2020. Consta que Alcides foi dono de um supermercado que receptava mercadorias roubadas, tendo Lucas como gerente, responsável pelo recebimento dos produtos; atualmente, Alcides é dono de outro supermercado e de um açougue, também receptando produtos roubados para venda no varejo. Há notícias de que Alcides receptou produtos da marca “Dori”, alho, cachaça e carne de boi e que Lucas buscou pessoalmente o gado abatido produto de furto, na casa de comparsa e avisou ao patrão, Alcides, que uma funcionária comentava sobre as atividades ilícitas do supermercado e, por isso, precisava ser demitida. Em 24/07/2020, a Promotoria de Justiça chancelou o pedido de prisão, que foi acolhido pelo Juiz em 30/07/2020, decretando a prisão preventiva de onze pessoas, incluindo os pacientes, como garantia da ordem pública, pondo em destaque os crimes da associação criminosa: roubo de caminhões e suas cargas, receptação, furto de gado e lavagem de dinheiro. Salientou que a associação criminosa usa armas de fogo, restringe a liberdade de caminhoneiros e comercializa mercadorias por meio de supermercadistas que se disponham a recepta-las, dissimulando a origem ilícita dos ganhos obtidos. Em 18/08/2020, o Juízo negou a revogação da prisão dos pacientes, salientando as acusações de organização criminosa, furto de gado, roubo, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação de cargas roubadas e lavagem de dinheiro. Afirmou que, em casos dessas gravidade, as condições pessoais favoráveis, como família constituída e residência fixa, não bastam para justificar a soltura, afirmando que o supermercado de Alcides, gerenciado por Lucas, recebia com frequência mercadorias roubadas; outros estabelecimentos comerciais eram utilizados no esquema criminoso; e havia contabilidade desenvolvida para dissimular a origem ilícita dos ganhos com a comercialização de produtos roubados. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão, porque parece necessária ao desmantelamento da associação criminosa, evitando o cometimento de novos crimes por seus integrantes. Além disso, consta que Alcides também é investigado no Inquérito 856/2020 (2020.05.1.002171-9), por receptação qualificada, embora sem denúncia até o momento. Nada obstante, em princípio há que se considerar que os pacientes não registram condenações criminais no PJe e na pesquisa processual de processos físicos, bem como têm família constituída e residência fixa. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas, especialmente quanto aos (1) crimes atribuídos aos pacientes, ao (2) papel de ambos na associação criminosa, ao (3) andamento do inquérito policial e principalmente ao (4) oferecimento da denúncia, remetendo cópia desta, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator